Tribunal: TJMT
Processo: 1031227-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031227-16.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 03.851.265/0001-91 (RECORRENTE), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1031227-16.2022.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME

Recorrido(s): MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, pleiteando a anulação dos lançamentos tributários, relativos à
TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio
.

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

Em sede de contestação, o demandado assevera que a cobrança da TACIN encontra respaldo na Lei no. 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis no 9.067/2008 e 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual no. 2.063/2009, e se trata de tributo disciplinado pelos arts. 145, II, da CF/88 e 77, do CTN, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Ao longo do tempo, nos anos que se deram início às discussões acerca da TACIN, os magistrados de 1o grau ficaram ao sabor das decisões das cortes superiores, que ora conferiam efeitos “ex tunc” e ora concediam efeitos “ex tunc”, sendo que, o tema aqui discutido foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, que disse pela inconstitucionalidade da disposição do art. 100 da Lei Estadual de número 4.548/82,
porém, ao final do voto, o nobre relator propôs efeitos de aplicação de sua decisão somente após o trânsito em julgado, conferindo efeitos “ex nunc” ao julgado proferido pelo E.TJMT.

Diante disso, não se tem como passar por cima da decisão do E.TJMT neste momento, de onde, conferido o efeito “ex nunc”, pouco importa o decidido no TEMA 16, que era em relação a outra lei, de outro Estado da federação, cabendo a cada Tribunal, em caso de verificação da inconstitucionalidade, decidir os efeitos modulativos, não se aplicando o caso em tela do TEMA 16 de forma irrestrita, no que tange aos efeitos modulativos, que se aplica a matéria central do tema em si mesma, porém, em relação aos efeitos modulativos, cabe a verificação por cada Tribunal no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso.

Certo ainda é que a ADIN sofreu embargos de declaração e foi julgado na sessão de julgamento do dia 24/11/2022, com a juntada do acórdão dos embargos de declaração em data de 30/11/2022, rejeitando os embargos de declaração e mantendo a anterior conclusão, inclusive o efeito “ex nunc”, com efeitos posteriores ao trânsito em julgado apenas.

Por tais motivos, novamente me vejo forçado a alterar o posicionamento do tema, pelos fatos novos ocorridos ao longo do tempo, de aplicação imediata e obrigatória, sendo o caso de improcedência dos pleitos iniciais.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023